Tribunal: STJ
Processo: 0412947-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046155 - SP(2025/0412947-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE MODESTO BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TRÂNSITO EM
JULGADO. INADEQUAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Quanto à tese relativa à absolvição do crime de associação para o
tráfico, o agravo regimental não comporta conhecimento por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A condenação transitou em julgado. O
foi manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, o que é incabível.
3. Inexistindo julgamento de mérito desta Corte sobre o tema versado,
reconhece-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o
processamento do
.
habeas corpus
4. Não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de ordem de
ofício.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/02/2026
11/02/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54148285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b3d95c6a-0af5-4cc6-b28e-daf0d313a7a4

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b3d95c6a-0af5-4cc6-b28e-daf0d313a7a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046155 - SP (2025/0412947-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE MODESTO BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TRÂNSITO EM
JULGADO. INADEQUAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Quanto à tese relativa à absolvição do crime de associação para o tráfico, o
agravo regimental não comporta conhecimento por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A condenação transitou em julgado. O
foi manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, o que é incabível.
3. Inexistindo julgamento de mérito desta Corte sobre o tema versado,
reconhece-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o
processamento do
.
habeas corpus
4. Não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de ordem de
ofício.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da
lavra da Presidência deste Superior Tribunal que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado em favor de FELIPE MODESTO BARBOSA DE CARVALHO (fls. 181/184).
Nas razões, a parte agravante alega que o
é cabível sempre
habeas corpus
que houver ilegalidade ou abuso de poder, ainda que haja trânsito em julgado,
destacando que a revisão criminal pode ser requerida a qualquer tempo e que o remédio
Documento eletrônico VDA52501615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 1cace614-9ae6-40a5-8e30-af039667ffa6

constitucional protege a liberdade de locomoção, prescindindo de dilação probatória
quando a matéria for exclusivamente jurídica (fls. 190/194).
Argumenta que é ilegal a utilização de atos infracionais da adolescência como
maus antecedentes para negar a causa de diminuição do § 4o do
da
art. 33
afirmando inexistirem documentos que comprovem medida
Lei n. 11.343/2006,
socioeducativa e reforçando a inimputabilidade penal do menor de 18 anos como
garantia constitucional (fls. 195/199).
Sustenta que preenche os requisitos do § 4o do
da
–
art. 33
Lei n. 11.343/2006
primariedade, bons antecedentes, não integração em organização criminosa e ausência
de dedicação a atividades ilícitas – pugnando pela redução máxima de dois terços e pelo
restabelecimento da sentença absolutória em primeiro grau quanto à associação e pela
aplicação do tráfico privilegiado, porquanto a natureza e quantidade da droga não
indicam maior reprovação e não há prova de habitualidade criminosa (fls. 200/209).
Defende que não há provas suficientes da estabilidade e permanência do
vínculo associativo, tratando-se de mero concurso de agentes, apontando contradições
nos depoimentos policiais e requerendo absolvição pelo
da
(fls.
art. 35
Lei n. 11.343/2006
216/222).
É o relatório.
VOTO
Quanto à tese relativa à absolvição do crime de associação para o tráfico,
o agravo regimental não comporta conhecimento.
Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg
no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
Documento eletrônico VDA52501615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 1cace614-9ae6-40a5-8e30-af039667ffa6

DJEN de 1o/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro
12/3/2024,
21/3/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
24/9/2025,
30/9/2025;
no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025.
No mais, conforme destacado na decisão ora impugnada, a condenação
transitou em julgado, de maneira que a presente impetração é substitutiva de pedido
revisional e, portanto, incabível.
Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora versado,
passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso
reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do habeas
(ver, nesse sentido, o AgRg no HC n. 713.708/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik,
corpus
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
29/3/2022,
4/4/2022)
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício e a consequente superação dos óbices constatados.
corpus
Assim,
do agravo regimental e, nessa extensão,
-
conheço parcialmente
nego
lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA52501615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 1cace614-9ae6-40a5-8e30-af039667ffa6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.155 / SP
Número Registro: 2025/0412947-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00096023420238260026
1501337452022
15013374520228260594
15193995320228260071
22957832022 96023420238260026
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EGMAR GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE MODESTO BARBOSA DE CARVALHO
CORRÉU
: ORLANDO MONTANO MONTANO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE MODESTO BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADO : EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: c4f55594-b08c-4c07-8c70-cf48904b2ebc

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: c4f55594-b08c-4c07-8c70-cf48904b2ebc